Tribunal: STF
Processo: RHC 214593
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ramires Lopes Goterra interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES HEDIONDOS. PACOTE ANTICRIME. APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA EM SUA INTREGRALIDADE. COMBINAÇÃO DE LEIS INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    II - Assente nesta Corte Superior de Justiça que "não há que se falar em reformatio in pejus, haja vista que o eg. Tribunal de origem, ao decidir pela retificação do cálculo de penas do sentenciado, aplicando os lapsos de progressão de regime previstos no art. 112, incisos II, III e V, da Lei de Execução Penal, apenas aplicou a lei penal mais benéfica em sua integralidade ao caso concreto. (...) O v. acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o qual, na análise da retroatividade da lei penal material, tem entendido pela impossibilidade daquilo que a doutrina penalista chama de 'combinação de leis', isto é, deve ser analisada de forma integral a nova lei mais benéfica, não se permitindo aplicação de uma parte do dispositivo revogado e outra parte do novo dispositivo. Precedentes" (AgRg no HC n. 677.744/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/2021).



    Habeas corpus não conhecido. 



    (HC 722.866, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT) 



    Pretende, em síntese, que “seja analisada a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 isoladamente por condenação/delito, afastando-se a aplicação dos dispositivos mais gravosos aos fatos praticados anteriormente à vigência da lei”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do presente recurso ordinário, com a seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÕES ALTERADAS PELA LEI N. 13.964/2019. CRIME COMUM E CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. APLICAÇÃO INTEGRAL DA NOVEL LEGISLAÇÃO, PORQUANTO MAIS BENÉFICA AO RECORRENTE. PLEITO DE RETROATIVIDADE E ULTRATIVIDADE DE LEIS, NAQUILO QUE BENEFICIAM O PRESO. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, passo a apreciar o recurso.



    Observo que o Juízo da execução penal (eDoc 1, fls. 106-111), reconheceu “a retroatividade benéfica (novatio legis in mellius) da lei 13.964/2019” em favor do recorrente, e deferiu “a aplicação para cálculo do requisito objetivo de futura progressão de regime, no tocante a delitos hediondos, dos percentuais estabelecidos nos incisos V e VI da atual redação do art. 112 da LEP (40% e 50%, conforme o caso)”. 



    No mesmo ato, determinou a aplicação retroativa da mesma lei “também aos crimes comuns, a fim de observar os incisos I a IV da atual redação do art. 112 da LEP para progressão de regime”, em razão de que “em conflito temporal de leis penais, não é permitido ao Estado-juiz mesclar partes das duas normas, criando assim uma, ou seja, um terceiro regime lex tertia jurídico. Dessarte, ou a norma retroage por inteiro, ou se mantém a aplicação da lei antiga”.



    A decisão do Juízo da Execução foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Além de situação de reformatio in pejus a aplicação do novo lapso temporal para progressão também aos crimes comuns praticados pelo recorrente resulta em evidente violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5°, XI, da CF (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”).



    Como se sabe, “não é possível a conjugação de dispositivos mais benéficos das referidas normas para criar-se uma terceira hipótese, fixando-se, por consequência, uma nova pena, haja vista que tal prática não se mostra factível em nosso ordenamento jurídico. Caso fosse permitida essa combinação de leis, para extrair-se um terceiro gênero, os magistrados estariam atuando como legislador positivo, em total afronta aos princípios da separação de Poderes e da reserva legal” (RHC 200.096, ministro Ricardo Lewandowski).



    Entendo, entretanto, que, dada a vedação à combinação de leis, a aplicação da lei penal mais benéfica em sede de execução penal, ainda haja a unificação de diversas execuções penais, deve ser realizada considerando a data do fato de cada condenação.



    Portanto, a aplicação da nova lei 13.964/2019 somente aos crimes hediondos, no caso, resulta na “concretização da aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, não havendo falar em combinação de normas, mas da incidência de cada qual ao fato a que se refere, de acordo com o princípio da legalidade e da individualização da pena” (RHC 212.197, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    No mesmo sentido, cito o RHC 208.512, ministro Gilmar Mendes; o RHC 209307, ministro Edson Fachin; o RHC 215.500 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 213.769, ministro Alexandre de Moraes; o RHC 213.708, ministro Roberto Barroso; o RHC 212.192, ministra Cármen Lúcia; o RHC 219.888, ministro Ricardo Lewandowski; além dos seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMETIDOS EM DATAS DIFERENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS PENAIS DISTINTOS. LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RHC 218.440 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica.



    (RHC 214.628 AgR, ministro Dias Toffoli)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário, para determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma/SC (Execução da Pena n. 0000960-53.2018.8.24.0010), reexamine o pedido de progressão de regime do recorrente, com a aplicação da lei penal mais benéfica para cada condenação.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator